Tribunal: TJSP
Processo: 1065413-80.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios que autorizem o acolhimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Insurgências que não dizem respeito a quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Pretensão à rediscussão da matéria - Embargos de Declaração rejeitados.